Tribunal: TJDFT
Processo: 0741359-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0741359-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALERRANDRO DO NASCIMENTO COELHO IMPETRANTE: KATIANA SILVA FROTA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASILIA - DF O paciente, pronunciado pelos crimes do art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II (duas vezes), ambos do CP, e art. 14 da L. 10.826/03 - tentativa de homicídio qualificado com erro de execução e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido -, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em 6.6.21, como garantia da ordem pública (ID 93787435 dos autos n. 0718928-51/2021). Sustenta a impetrante que os fundamentos utilizados na sentença de pronúncia para manter a prisão preventiva são genéricos e violam o direto do paciente de responder ao processo em liberdade. Afirma que o paciente aguardou mais de 1 ano para ser pronunciado por culpa da acusação, que insistia na juntada de laudo pericial. Alega que não está presente o periculum libertatis. O paciente não é reincidente específico, tem residência fixa, possui família constituída e é pai de criança de 2 anos de idade. Caso não seja revogada a prisão preventiva, pede sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão. O paciente - narra a denúncia -, no dia 4.6.21, por volta de 12 horas e 30 minutos, na quadra 7, conjunto “H”, Varjão, Brasília/DF, em via pública, com intenção de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra a primeira vítima, causando as lesões descritas em laudo próprio. Nas mesmas circunstâncias, por erro na execução, atingiu com disparos de arma de fogo a segunda vítima, causando as lesões descritas em laudo próprio. As vítimas não faleceram por circunstâncias alheias à vontade do paciente. Em data anterior e após o crime descrito, o paciente manteve sob sua guarda, portou e ocultou arma de fogo tipo revólver, marca Taurus, calibre .38, número de série 1560484. Consta na decisão de pronúncia que o paciente, na fase policial, confessou que disparou arma de fogo contra a primeira vítima, pois estava sendo ameaçado de morte. Em juízo, o paciente se retratou, afirmando que foi obrigado pelos policiais a confessar o crime. O policial condutor do flagrante disse que populares indicaram o paciente como sendo o autor dos disparos que atingiram as vítimas, com descrição das vestimentas, apelido, a direção tomada na fuga, bem como a casa onde se escondeu. O paciente foi preso na casa indicada, onde também foi apreendida a arma de fogo descrita na denúncia. Ele assumiu aos policiais a propriedade da arma e a autoria dos disparos efetuados em direção às vítimas (ID 41954647). Ao reexaminar a necessidade da manutenção da prisão preventiva na sentença de pronúncia, o julgador assim se manifestou: “(...) O réu se encontra preso e assim deve permanecer. Da análise dos elementos coligidos até o momento, verifico se afigurar necessária a manutenção da custódia cautelar do denunciado, para garantia da ordem pública, posto não haver constituição de fato novo para o fim de reapreciar a necessidade da constrição cautelar do denunciado. Convém frisar, ainda, conforme fundamentação supra, que não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem absolutamente inadequadas e insuficientes ao caso em concreto. A segregação cautelar, neste momento, é a necessária e adequada medida para a situação em comento, nos termos do disposto no art. 282, § 6o, e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos - indícios de autoria e certeza da materialidade - e os requisitos para decretação da prisão preventiva do denunciado a fundamentar a manutenção de sua prisão preventiva, motivo pelo qual o recomendo no cárcere em que se encontra. (...)” - grifos no original. (ID 41954647). A decisão que decretou a prisão preventiva não foi juntada aos autos, mas foi possível acessá-la no sistema do PJe (autos do processo de referência n. 0718928-51/2021). Na oportunidade, o julgador entendeu presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar e consignou: “Outrossim, o custodiado possui condenação criminal transitada em julgado, a corroborar que sua prisão é necessária para garantia da ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. As circunstâncias fáticas também apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP. Tudo indica que, caso seja posto em liberdade, voltará a delinqüir, o que exige sua constrição cautelar com o fim de manutenção da ordem pública” (ID 93787435, dos autos principais). A gravidade concreta do crime – tentativa de homicídios qualificados e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido -, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta, evidenciando a periculosidade do agente, é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. (...)” (AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). E também presente o periculum libertatis. Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313, I). O e. STJ tem decidido, de forma reiterada, que a existência de ações penais em andamento, registros de atos infracionais ou condenações definitivas, demonstrando o risco de reiteração delitiva, justificam a prisão preventiva. Confiram-se: “(...) É iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "[...] a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019). (...)” (AgRg no HC 563.330/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/04/2020, DJe 17/04/2020); “(...) 4. Ademais, a custódia cautelar encontra-se justificada ante o risco concreto de reiteração delitiva, tendo as instâncias ordinárias afirmado que o Recorrente conta com outras anotações por crimes contra o patrimônio e atos infracionais. 5. Segundo reiteradas manifestações deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. 6. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.” (RHC 103.767/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 03/12/2019). O paciente registra condenação transitada em julgado por crime de tráfico de drogas, além de diversas passagens na Vara da Infância e Juventude, por atos infracionais análogos a roubos qualificados com uso de arma de fogo, apropriação indébita e uso de drogas (ID 93775363 dos autos principais). Ao que tudo indica, o paciente, que hoje conta 23 anos de idade, faz do crime meio de vida e demonstra total descaso com as normas sociais estabelecidas, bem como com a ordem emanada do Poder Judiciário. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Sobre o tema, julgados da Turma: “(...) 1. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante do cabimento da prisão por se tratar de reincidente em crime doloso e de crimes cujas penas máximas abstratas somadas superam quatro anos, da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração criminosa do paciente. 2. O paciente já foi condenado anteriormente pela prática de dois crimes de furto e responde a outra ação penal pela prática dos delitos de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, de modo que a reiteração criminosa do paciente é circunstância indicativa da sua periculosidade real, bem como fator que evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei. (...)” (Acórdão 1294536, 07432290220208070000, Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no PJe: 3/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da segregação cautelar com fundamento na garantida da ordem pública, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente ostenta outras condenações definitivas na sua folha de antecedentes penais, inclusive duas envolvendo crime de receptação, delito de mesma espécie ao da hipótese”. (Acórdão n. 1154132, 07011929120198070000, Relator Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 22/02/2019, publicado no PJe: 27/02/2019). Diante da reiteração delitiva e da gravidade concreta do delito, demonstrando a periculosidade do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pela impetrante, de que o paciente tem domicílio certo, ocupação lícita e família constituída, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). Não há desproporcionalidade da medida. A atual suposta amizade entre paciente e vítima descrita pela impetrante não é fato novo capaz de afastar a necessidade de manutenção da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. E, embora o paciente esteja preso desde 6.6.21, pronunciado, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução (súmula 21 do e. STJ). Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES